Tribunal: CARF
Processo: 13014.720206/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720206/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.349 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
ALENCAR NASCIMENTO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (PARECER PGFN/CAT/No 591, de 17 de abril de 2014).
PROVA.
ADMISSÃO.
RESTITUIÇÃO.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL. RAZOABILIDADE. DIREITO.
Em se tratando de compensação/restituição, pode-se flexibilizar a preclusão no
que refere a apresentação de provas, no intuito de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito tributários, em vista do disposto no art. 170 do Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN.
A admissão de provas, ainda que apresentadas somente em fase recursal,
mostra-se razoável, ao passo em que se pretende comprovar direito subjetivo
de que é titular o Sujeito Passivo, desde que estabelecida a correlação das
provas apresentadas (defesa) com a pertinência ao debate inaugurado no litígio
(contraditório).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para manter o lançamento no valor de R$ 3.480,00,
conquanto, tratar-se de omissão de rendimento. Em relação à despesa com plano de saúde, sob
pena de supressão de instância, em razão da necessidade de exame da prova dos autos, o
processo deve retornar à Unidade de Origem para análise do caso à luz da legislação aplicável e
provas documentais.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720206/2013-75
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720206/2013-75

Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-47.778 (fls. 32/38),
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento – NL (fls. 13/19) que constituiu crédito tributário correspondente ao
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF), relativo ao
ano-calendário de 2008, no valor de R$ 9.519,83, incluídos os acréscimos legais, calculados até
28/03/2013.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da NL, o
lançamento de ofício foi efetuado em razão do seguinte:
1) Omissão de Rendimentos do Trabalho no valor de R$ 3.480,00. Na apuração
do imposto devido foi considerado o retido na fonte no valor de R$ 320,62; e;
2) Glosa do valor de R$ 14.375,79, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, visto que não apresentou comprovante discriminado por beneficiário
(Unimed); e nos recibos atinentes aos profissionais Rodolfo Mattos de
Carvalho e Fernanda Fontainha Ferreira não consta o nome dos beneficiários.
Conforme abaixo:
Em sede de Impugnação alegou que as despesas glosadas seriam referentes ao seu
tratamento odontológico e plano de saúde.
Discorreu a respeito de sua inconformidade com as glosas realizadas (colacionou
legislação e jurisprudência).
Afirmou que, em conformidade com a declaração da Prefeitura Municipal de
Valença, inclusive informada na DIRF, ano-calendário 2008, o valor dos salários recebidos teria
sido de R$ 35.700,00 e não R$ 39.180,00 (doc. anexo) conforme afirma a NL.
Assim, correto o valor de R$ 35.700,00 lançado pelo impugnante em sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física, uma vez que se baseou no documento oficial expedido
pela fonte pagadora, não há o que se falar em diferença, ressaltando que, se alguma
diferença existe, deverá ser intimada a fonte pagadora a prestar esclarecimento.
A d. DRJ, em relação à omissão de rendimentos manteve o lançamento, pois teria
restado comprovado que o impugnante prestara serviço à mencionada fonte pagadora: (1) com
vínculo empregatício (código de receita 0561), (2) sem vínculo empregatício (código de receita
0588).
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720206/2013-75

Dos parágrafos acima, conclui-se que não assiste razão ao sujeito passivo, visto que em
sua Declaração de Ajuste Anual não informou o rendimento recebido da Prefeitura
Municipal de Valença, atinente a serviços prestados sem vínculo empregatício, no valor
de R$ 3.480,00, conforme anteriormente explicitado.
Em relação à glosa de despesas com saúde, a d. DRJ retificou o lançamento para
manter somente as glosas relativas à ao Plano de Saúde Unimed, conquanto ausência de
comprovante discriminado por beneficiários:
Conforme consta na Notificação de Lançamento (fl. 17), a glosa do valor atinente à
Unimed teve como fundamento o fato de o comprovante não ser discriminado por
beneficiários, uma vez que as despesas dedutíveis se restringem aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. O
mencionado comprovante não explicita quem são os beneficiários, requisito exigido
pela legislação (inciso II do parágrafo 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995).
De acordo com a legislação norte do procedimento, “a partir do exercício 2009 (ano-
calendário 2008), o contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores
referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do
responsável em que forem consideradas dependentes” (Solução de Consulta Cosit no
231, 9 de dezembro de 2015, Publicada no DOU de 29/02/2016, seção 1, página 47, Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 8o e 35).
Assim sendo, tendo em vista que o documento acostado ao processo pelo sujeito
passivo (fl. 24), para comprovar a despesa com o Plano de Saúde Unimed, não explicita
quem são os beneficiários do mencionado plano, será mantida a glosa.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 6.1.2020, conforme Aviso de
Recebimento – AR dos correios, à fl. 42, juntou seu Recurso Voluntário aos autos em 3.2.2020, à
fl. 43, assim sintetizado (fls. 45 e seguintes):
Para a Recorrente o r. acórdão não teria observado estritamente a documentação
juntada.
Assim, prossegue a Recorrente, conforme faz prova com doc. anexo, (declaração
Unimed) “o plano de saúde no valor de R$ 4.375,79, foi pago efetivamente pelo declarante ora
recorrente (doc. novamente anexo), o que por si só cai por terra a glosa efetuada, ou seja, não
pode a mesma ser mantida por medida de justiça”.
Em relação à omissão do rendimento, apontado no acórdão, da Prefeitura
Municipal de Valença, no valor de R$ 3.480,00, a Recorrente noticiou que a fonte pagadora teria
informado que tal rendimento não existe, culminando na retificação da DIRF, documento que
afirmou não possuir.
Ato continuo, sustentou que uma vez que a retificadora foi apresentada esta é
valida, ou seja, aquela que que foi apresentada em 03/12/2013 (fls. 3), cujos rendimentos
totalizam R$ 35.700,00, com imposto de renda retido na fonte no valor de RS 3.003,10 e
contribuição previdenciária no valor de R$ 2.926,61, conforme constam da declaração de ajuste
do contribuinte.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720206/2013-75

Defendeu ainda que desconheceria qualquer rendimento (conforme documento de
fl. 4), no valor R$ 3.480,00, contribuição previdenciária de R$ 318,37 e imposto de renda na
fonte de R$ 320,63.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ALENCAR NASCIMENTO PINTO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso em tela foi lavrada a respectiva Notificação para exigência do IRPF
suplementar, ano-calendário de 2008, em relação à omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de R$ 3.480,00, e glosa de Deduções
Indevidas (despesa com plano de saúde), no valor de R$ 4.375,79
DA DEDUÇÃO INDEVIDA
Neste ponto, a d. DRJ manteve a glosa porque o documento comprobatório
apresentado, em sua palavras, “...não explicita quem são os beneficiários do mencionado plano”,
Assim sendo, tendo em vista que o documento acostado ao processo pelo sujeito
passivo (fl. 24), para comprovar a despesa com o Plano de Saúde Unimed, não explicita
quem são os beneficiários do mencionado plano, será mantida a glosa.
Agora, em sede recursal, o Recorrente colacionou o documento, de fl. 50, onde
busca demonstrar, ou melhor, explicitar, quem seriam os beneficiários do plano de saúde, trata-se
de prova complementar, destinada a contrapor as razões posteriormente trazidas aos autos pela d.
DRJ.
Pois bem.
Como é sabido o PAF1, no art. 16, §§ 4o e 5o, rigorosamente admite a juntada de
provas e documentos em momento posterior a impugnação nos casos em que: a) ficar

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720206/2013-75

demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; e; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Contudo, a admissão de provas apresentadas após a Impugnação/ Manifestação de
Inconformidade vem sendo objeto de muitos debates, sem, contudo, firmada jurisprudência
consolidada/pacificada no âmbito deste e. CARF2, vejamos (grifo nosso):
Desse modo, limitar a produção probatória em âmbito administrativo, de forma absoluta
e estanque, pode trazer inúmeros prejuízos à correta aplicação da legislação tributária
unicamente em razão de deficiente instrução do processo administrativo, o que não
parece se coadunar com o direito fundamental à prova e ao devido processo legal (pg.
12).
Não por outra razão – e em boa hora – vêm surgindo decisões da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), forte na aplicação do artigo 38 da Lei no 9.784/19993, que
mitigam a rigidez do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 para possibilitar a
juntada de documentos após a apresentação da impugnação, homenageando, desta feita,
o direito fundamental à prova (pg. 12).
(...)
Embora o entendimento ainda não tenha sido sedimentado como posição
dominante no CARF, à vista de outros tantos julgados que aplicam as regras legais
sem maiores ponderações, inclusive apontando expressamente a preclusão, é louvável
que, no âmbito administrativo, busque-se reconhecer a necessidade de superar padrões
legais rígidos e possibilitar ao contribuinte a adequada produção probatória, conferindo
às rígidas regras do Decreto no 70.235/1972 interpretações consentâneas com o direito
fundamental à prova (pg. 13).
No campo doutrinário o tema está sempre em voga, a discussão remete à
necessidade de flexibilização da norma para a devida aderência do processo administrativo ao
regido no princípio da verdade material nas palavras de Leandro Paulsen3,
A prova documental deve ser apresentada já com a impugnação, sob pena de preclusão,
salvas as hipóteses de força maior, fato ou direito superveniente, ou, ainda,
contraposição a fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Porém, tendo em
conta que o processo administrativo se rege pelo princípio da verdade material,
cabe ao Fisco reconhecer eventual nulidade ou excesso, inclusive para evitar que tal
se dê mediante ação judicial com encargos sucumbenciais. Ademais, pode ser
determinada, inclusive de ofício, a realização de provas para a elucidação dos fatos.
Tenha-se em conta, ainda, que os documentos que dizem respeito ao cumprimento de
obrigações são do conhecimento de ambas as partes. Tudo isso justifica que a
autoridade leve em consideração documentação acostada posteriormente à impugnação.
Não é por outra razão que o art. 3o, III, da Lei 9.784/99, que cuida do processo
administrativo em geral, autoriza expressamente a consideração da documentação
acostada até o momento do julgamento.
Neste cenário, a aplicação literal do PAF vem ganhando outros contornos, a partir
da aplicação conjunta do direito fundamental à prova, ao devido processo legal, e,

2 In, Estudos Tributários e Aduaneiros do V Seminário CARF / Brasil. Ministério da Economia. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; Coordenação de Marcus Lívio Gomes, Francisco Marconi de Oliveira e
Alexandre Evaristo Pinto. Brasília: CARF, 2020.
3 Paulsen, Leandro. Curso de direito tributário: completo. 4. ed. rev. atual. e ampl. – Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2012.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720206/2013-75

principalmente, do principio da Verdade Material, a exemplo do PARECER PGFN/CAT/No 591,
de 17 de abril de 20144:
Não se pode perder de vista que no processo administrativo fiscal a Administração deve
se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária
(Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Desse modo, respondendo a consulta formulada pelas Procuradorias Regionais da 3a e
4a Regiões, quanto a necessidade de correção do lançamento, entendemos que a melhor
interpretação quanto à correção do erro no lançamento previsto no Art. 149, Inciso
VIII do CTN, em função de fato não conhecido ou não provado na ocasião do
lançamento, é de que esse erro deve ser entendido em sua concepção mais ampla,
relativa ao fato como um todo que ensejou a incidência, incluindo aquele
decorrente da não apresentação tempestiva de documentos legítimos que alterem o
montante devido, devendo a administração promover a correção do erro, ainda que
tenha sido ocasionado pelo administrado (grifo nosso).
Vejamos que o Recurso Voluntário passa ao largo de ser uma revisão de ofício,
porém, há que admitir que a flexibilização na interpretação do citado dispositivo do PAF, em
conjunto com as disposições contidas no CTN, estaria mais consentânea com o ordenamento
jurídico vigente, mormente diante dos princípios constitucionais da eficiência administrativa,
boa-fé administrativa, legalidade e da verdade material, conquanto ainda não ocorrido o
exaurimento das possibilidades legais de alteração do lançamento.
Não se pode perder de vista, a rigor do PAF, que o julgador não pode se furtar de
colher os elementos necessários a formação do seu juízo de valor (art. 18 do PAF5). A premissa é
de que “Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção” (art.
29 do PAF6), tal dispositivo foi regulamentado pelo Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, assim determinado (art. 63):
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36 ( Decreto
no 70.235, de 1972, arts. 29 e 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art.
1o).
Ora, se ao julgador é permitido requerer a produção das provas que julgar
importante, deve-se concluir que as provas juntadas pelas partes e que, inexoravelmente, se
relacionam com o lançamento podem ser conhecidas, se essenciais à formação desta convicção.
Os documentos juntados, pelo Recorrente, trazem para o debate a possibilidade de
comprovação de que restarariam cumpridos todos os requisitos, previstos na legislação, para a
dedução da despesas com plano de saúde na Declaração de Ajuste Anual (DAA) da pessoa
física, sendo, razoável sua admissão, ao passo em que se pretende comprovar direito subjetivo de
que é titular o Recorrente, mesmo que apresentados somente em fase recursal, e, principalmente,
quando estabelecida a correlação das provas apresentadas (defesa) com a pertinência ao debate

4 http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres/resource/5912014
5 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
6 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720206/2013-75

inaugurado no litígio (contraditório), já que inadmissível acatar este sem pressupor a existência
daquela.
Não se pode olvidar que, em se tratando de compensação/restituição, a
flexibilização da preclusão, no que refere a apresentação de provas, visa dar condições para que
o Recorrente demonstre a certeza e liquidez do crédito tributário (imposto a restituir), em vista
do disposto no art. 170 do CTN7.
Nessas condições, sob pena de supressão de instância e em razão da necessidade
de exame da prova dos autos, o processo deve retornar à Unidade de Origem para análise do caso
à luz da legislação aplicável e provas documentais.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Neste ponto o Recorrente defendeu ter percebido da fonte pagadora Prefeitura
Municipal de Valença, no ano-calendário 2008, salário da ordem de R$ 35.700,00 e que a mesma
fonte pagadora teria informado que o valor, objeto de lançamento, da ordem de R$ 3.480,00
seria inexistente.
Em que pese o alegado pelo Recorrente, os documentos carreados aos autos
refutam a sua defesa e dão conta da existência de um pagamento feito sem vinculo empregatício,
declarado em DIRF, pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de Valença, no ano-calendário
2008, da ordem de R$ 3.480,00 (fl. 35).
Assim, rejeitam-se as alegações do Recorrente, ratificando-se a decisão da d. DRJ.
Consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo,
no ano-calendário de 2008, recebeu rendimentos tributáveis da Prefeitura Municipal de
Valença, CNPJ no 29.076.130/0001-90, no valor total de R$ 39.180,00 (R$ 35.700,00 de
rendimentos de trabalho com vínculo empregatício e R$ 3.480,00 de rendimentos de
trabalho sem vinculo empregatício), conforme consta nas Dirf desta. Entretanto, o
contribuinte deixou de informar o total dos rendimentos em sua Declaração de Ajuste
Anual, contrariando o exigido pela legislação norte do procedimento (inciso I do art. 8o
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995).
Dos parágrafos acima, conclui-se que não assiste razão ao sujeito passivo, visto que em
sua Declaração de Ajuste Anual não informou o rendimento recebido da Prefeitura
Municipal de Valença, atinente a serviços prestados sem vínculo empregatício, no valor
de R$ 3.480,00, conforme anteriormente explicitado.
CONCLUSÃO
Do exposto, vota-se em dar provimento em parte ao recurso voluntário, manter o
lançamento no valor de R$ 3.480,00, conquanto, tratar-se de omissão de rendimento, em relação
à despesa com plano de saúde, sob pena de supressão de instância, em razão da necessidade de
exame da prova dos autos, o processo deve retornar à Unidade de Origem para análise do caso à
luz da legislação aplicável e provas documentais.
É como voto.

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720206/2013-75

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 70
DF CARF MF
Original